Tribunal: STF
Processo: RHC 51043
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE, EMBORA CONCISA, DESCREVE FATO REVESTIDO
DE TIPICIDADE, POSSIBILITANDO O REGULAR EXERCÍCIO DA DEFESA.
A MENORIDADE DO ACUSADO, NÃO DEVE SER ACOLHIDA PELA SIMPLES ALEGAÇÃO
DA PARTE, DEVENDO RESULTAR DEMONSTRADA, OBSERVADAS NO QUE A ELA
CONCERNE, AS RESTRIÇÕES A PROVA ESTABELECIDA NA LEI CIVIL. A
DESISTENCIA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA OU PELA ACUSAÇÃO, E
FACULDADE QUE A LEI LHES FACULTA (ART. 404 DO C.P.P.).
NÃO E O PROCESSO SUMARIO DE "HABEAS CORPUS" IDONEO AO REEXAME DA
QUESTÃO DE FATO.
PENA APLICADA, IN CASU, COM OBSERVANCIA A REGRA CONTIDA NO ART. 47,
I, DO C.P.
RECURSO DESPROVIDO.